Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703922-87.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, SERWULO PINHEIRO SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por PL Comércio Varejista de Artigos de Óptica Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos embargos à execução opostos pela recorrente, homologou o pedido de desistência requerido pela autora. Julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC. Custas finais pela autora. Sem fixação de honorários advocatícios. Por meio da decisão ao ID 63121390, foi determinado o recolhimento do preparo recursal, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. Certidão ao ID 63566585 atesta o transcurso de prazo sem a comprovação do cumprimento da reportada determinação judicial. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. E o art. 932, parágrafo único, do CPC, estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Diante desse comando legal, determinou-se a intimação do recorrente para comprovação do recolhimento do preparo recursal. Entretanto, em que pese tenha sido conferida à parte recorrente oportunidade para sanar o aludido vício, conforme relatado, foi certificado o transcurso do prazo sem sua manifestação sobre a r. decisão (ID 63566585). A par de tal quadro, não ostentando o benefício da gratuidade de justiça, tampouco comprovado o pagamento do preparo recursal, reconhece-se a deserção do presente apelo. 3. Ante o exposto, ausente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal (preparo), sem o devido saneamento, mesmo após regular intimação da parte apelante, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora